Tribunal: TJDFT
Processo: 0004904-57.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0004904-57.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, OMEZIO RIBEIRO PONTES, JOSE ROBERTO ARRUDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, MARCELO TOLEDO WATSON D E S P A C H O Por meio da petição id. 22678956, o MPDFT afirma que, determinada a paralisação do processo em razão do falecimento do réu Joaquim Domingos Roriz, bem como a citação dos herdeiros do de cujus, foram infrutíferas as tentativas de citação das Sras. Jaqueline e Weslian. Noticia, ademais, que, em 24/04/2019, foi aberto o inventário (processo no 0701016-79.209.8.07.0011). Argumenta que, em se tratando de processo de improbidade administrativa, os bens do réu falecido devem suportar a responsabilização que lhe foi imposta até o limite da herança. Sustenta, além disso, que o espólio pode integrar o feito na qualidade de sucessor do réu, como autoriza o art. 313, §§ 1o e 2o, do CPC. Com tais argumentos, requer a instauração de procedimento de habilitação, com a citação do espólio, na pessoa de sua inventariante. É o relato do necessário. Considerando que já há procedimento de habilitação em curso, é desnecessária nova instauração. Além disso, observa-se que, no curso do seu processamento, foi aberto inventário quanto aos bens de Joaquim Domingos Roriz, circunstância que viabiliza a citação do espólio para atuar como sucessor processual da referida parte ré, nos termos do que dispõe o art. 313, § 2o, inciso I, do CPC. Dessa forma, cite-se o espólio de Joaquim Domingos Roriz, na pessoa de sua inventariante. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator